Tribunal: STF
Processo: ARE 1419931
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recuso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. APLICABILIDADE DO ART. 9º DA LEI N. 7.990/1989. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA NA LEI N. 7.990/1989. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE. NÃO COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. O artigo 9º da Lei 7.990/89 não encontra-se esvaziado por expressa disposição sobre o modo de distribuição dos royalties pela Lei n. 9.478/97 e porque inexiste intervenção municipal sobre receitas estaduais, já que a compensação financeira (royalties) constituem receita originária do Município. Precedentes. 



    2. A interpretação conjunta do art. 9º da Lei n. 7.990/1989 e do art. 158, IV e parágrafo único, da Constituição Federal, revela que as receitas estaduais provenientes dos royalties pela exploração dos mencionados recursos naturais apenas devem ser repassadas aos Municípios que estão efetivamente inseridos na cadeia produtiva. Precedentes do STJ e do TJBA. 



    3. O Autor não comprovou o preenchimentos dos requisitos legais para fazer jus ao repasse, isto é, não há nos autos prova de que o Município de Piritiba/BA seja produtor de petróleo e gás natural; confrontante de município produtor; município pertencente às áreas geoeconômicas dos confrontantes; município onde se localizem instalações de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural; e por fim, município onde haja a circulação da mercadoria (entrega do óleo da concessionária produtora à refinaria). 



    4. A pretensão para reconhecimento de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar do ato ou fato do qual se originarem. No entanto, o próprio município autor, expressamente, delimitou o seu pedido dentro do marco prescricional. Preliminar rejeitada. 



    5. Os honorários devem ser fixados a teor do art. 85, 83º do CPC. Fixo os honorários em favor do Estado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. 



    6. Ação improcedente.” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 20, § 1º, da Constituição da República e 9º da Lei nº 7.990, de 1989. Sustenta que 25% dos royalties repassados pela União aos Estados devem ser distribuídos aos respectivos municípios, “independentemente de fazerem ou não parte da cadeia produtiva” de petróleo ou gás natural (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No mérito, a controvérsia dos autos reside em definir se, mesmo não inserido na cadeia produtiva do petróleo ou gás natural, o município faz jus ao repasse das receitas do Estado provenientes dos royalties pela exploração dos mencionados recursos naturais. 



    Sobre o ponto, a título de premissa do suporte fático, pontuo que inexiste controvérsia quanto ao fato de os autores não serem produtores de petróleo ou gás natural, conforme admitido na petição inicial. 



    (...)



    Os precedentes deste Órgão Julgador têm efetivado uma análise sistemática sobre a matéria, para entender que apenas os entes públicos que, de alguma forma, fossem afetados pela exploração de petróleo, gás natural e xisto betuminoso são beneficiados pela distribuição dos royalties, a título de compensação financeira pela aludida exploração. 



    Como é cediço, a Lei 7.990/89, mais especificamente nos arts. 8º e 9º, determina o repasse mensal aos Municípios de 25%, dos royalties pagos ao Estado pela produção de petróleo e gás natural mediante os mesmos critérios que determinam a formação do índice de Participação dos Municípios: 



    (...)



    Nesse espeque, diferente da tese defensiva, a previsão contida no art. 9º da Lei n. 7.990/89 não se encontra extirpada do nosso ordenamento jurídico. Como prevê a norma, porém, a transferência de valores deverá observar a norma contida no art. 158, IV e parágrafo único, da Constituição Federal, como se vê: 



    Art. 158. Pertencem aos Municípios: 



    (...) 



    IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 



    Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 



    I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 



    II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal, 



    Considerando o suporte jurídico exposto, a conclusão é a de que não são todos os municípios que fazem jus à verba, mas tão somente aqueles que estão de fato vinculados à exploração de petróleo ou de gás natural, inseridos diretamente na sua cadeia produtiva. 



    (...)



    De mais a mais, o autor, além de não ser município produtor, não demonstra ser confrontante com municípios produtores; ou pertencentes às áreas geoeconômicas dos confrontantes; ou municípios onde se localizem instalações de embarque ou desembarque de petróleo ou gás natural; ou por fim, municípios onde haja circulação da mercadoria (entrega do óleo da concessionária produtora à refinaria). 



    Não há, portanto, relação direta do autor com a cadeia produtiva de petróleo e de gás natural. 



    Dessa forma, em consonância com os suportes fático e jurídico, inexiste ao município de Piritiba/BA o direito ao recebimento dos valores pleiteados, impondo reconhecer a improcedência da ação.” (e-doc. 10).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES . REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.395.633-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.302.325-AgR/RJ, Rel. Min.Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022).



    “DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. PAGAMENTO AOS MUNICÍPIOS. LEIS 9.478/97 E 12.734/12. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 9.478/97 e 12.734/12) e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.191.687-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS NS 7.990/89 E 9.478/97. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 766.882-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/02/2009, p. 05/02/2010).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. CÁLCULO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, não indicou os dispositivos da Carta Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. A controvérsia em relação ao cálculo para a distribuição dos royalties referentes ao petróleo devidos aos Municípios cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como indireta ou reflexa. Precedentes.3. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.322.323-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 10, p. 14), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator